Tribunal: TJDFT
Processo: 0700295-67.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. NATUREZA INDIVIDUAL. EFEITO INTER PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE TERCEIRO SE BENEFICIAR DA SEGURANÇA CONCEDIDA. AUSÊNCIA DE TÍTULO. FALTA DE LEGITIMIDADE ATIVA E DE INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CITAÇÃO DO RÉU PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES. FIXAÇÃO DEVIDA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA.

1. Tratando-se de mandado de segurança individual, certo é que o alcance da segurança concedida deve ser limitado à figura da então impetrante, em observância ao disposto no art. 506 do CPC (“A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.”).

2. A Lei do Mandado de Segurança (Lei no 12.016/2009) é clara ao dispor no §2o de seu art. 10 que “o ingresso de litisconsorte ativo não será admitido após o despacho da petição inicial”, de modo que com mais razão se revela a impossibilidade de terceiro aderir à segurança concedida após o trânsito em julgado.

3. No caso em concreto, além da exequente não possuir título judicial válido, pois o mandado de segurança por ela impetrado não restou acolhido, esta quer se valer de acórdão proferido em mandado de segurança impetrado por terceira pessoa com o fim de obter, por via transversa, direito que já lhe restou expressamente indeferido, restando clara a ausência de legitimidade e de interesse processual da ora apelante para executar o acórdão proferida em mandado de segurança individual impetrado por terceira pessoa.

4. Quando a ação principal é extinta sem julgamento de mérito, sem condenação em honorários, e a parte ré, citada após a apelação, oferece contrarrazões, restando o apelo improvido e confirmando-se a sentença, devem ser fixados honorários advocatícios em favor do seu patrono.

5. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, cabível a sua fixação por apreciação equitativa, a fim de garantir a remuneração adequada dos advogados, para tanto, deve ser observado o disposto no art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC.

6. Apelação conhecida e não provida.